Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS NÃO EFETIVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações acobertadas pela preclusão, que foram decididas no mesmo sentido do que pleiteou o Recorrente ou que não foram suscitadas nem apreciadas na decisão agravada, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
2. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
3. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal.
4. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
5. No caso dos autos, apesar de o Executado alegar que houve concessão de créditos oriundos do PROAGRO e de abatimento previsto no art. 6o da Lei no 8.088/90, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que não foi efetivada qualquer tipo de remissão ou abatimento pela instituição.
6. A alegação infundada e sem arcabouço probatório no sentido de que o crédito denominado “COR-REV RECEITAS” é oriundo de concessão de diferença de atualização monetária ordenada pelo art. 6o da Lei no 8.088/90, aliado ao fato de que não foi acostado aos autos prova de que a mutuária tenha concordado com a mencionada operação, impõe seja rejeitada a impugnação do Executado.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.